Tribunal: TJMT
Processo: 1036400-12.2020.8.11.0002
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Criminal no 1036400-12.2020.811.0002
Recorrentes: EMILLY CHRISTIAN GOMES DE CAMPOS
ANGÉLICA BENEDITA DA SILVA VELOSO
Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por EMILLY CHRISTIAN GOMES DE CAMPOS e ANGÉLICA BENEDITA DA SILVA VELOSO, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Terceira Câmara Criminal deste Sodalício, que negou provimento ao recurso de apelação criminal (id. 118270459).
Compulsando os autos, afere-se que a patrona das recorrentes renunciou ao mandado outorgado e, diante de manifestação destas últimas, no sentido de que não teriam condições de contratar advogado particular para o acompanhamento do feito, pugnou pela remessa dos autos à Defensoria Pública (id. 119396963).
A contraminuta recursal já foi acostada aos autos (id. 121605963).
Outrossim, a primeira recorrente (Emilly Christian Gomes de Campos) constituiu advogado, o qual já requereu sua habilitação nos autos (id. 122580480 e 122580479).
Entretanto, a segunda requerente (Angélica Benedita da Silva Veloso) continua sem representação nos autos.
O STJ tem entendimento consolidado de que os pressupostos processuais devem estar presentes durante todo o trâmite processual, inclusive na esfera recursal, cabendo à parte providenciar a devida regularização da representação, quando houver renúncia de mandado.
Diante desse quadro, e até mesmo para que não haja cerceamento de defesa em virtude de futuras intimações, antes de proferir o juízo de admissibilidade do recurso interposto, se faz mister a regularização da representação processual nos autos.
Ante o exposto:
a) encaminhe-se os autos à Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, para que se manifeste no prazo de 05 (cinco) dias quanto a representação processual da segunda recorrente (Angélica Benedita da Silva Veloso).
b) proceda a habilitação nos autos do Dr. MARCELO AUGUSTO DOS SANTOS STERING – OAB/MT 24.792, advogado da primeira recorrente (Emilly Christian Gomes de Campos).
Após, conclusos novamente para que seja proferido o juízo de admissibilidade.
Intime-se. Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça